Tribunal: TJSP
Processo: 0004248-96.2014.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004248-
96.2014.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante EDSON PORETTO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Prejudicado o exame do apelo, julgaram, de ofício, extinta a punibilidade do
apelante, Edson Porreto, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109,
inciso VI, 110, parágrafo 1o, 118 e 119, todos do Código Penal. Comunique-se.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004248-96.2014.8.26.0073 -Voto no 36.253
2
Apelação Criminal sem Revisão no 0004248-96.2014.8.26.0073
Comarca de Avaré
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.253
Apelação criminal
Embriaguez ao volante, violação de
suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor e
caça de animais silvestres sem autorização
Sentença
condenatória
Pretendida a absolvição
Ocorrência da
prescrição
da
pretensão
punitiva
estatal

Reconhecimento da modalidade intercorrente
Decurso
do interstício legal entre a data da publicação da sentença
e o presente julgamento
Extinção da punibilidade
declarada. Prejudicado o apelo.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Edson Poretto, por infração aos artigos 306 e 307,
ambos da Lei 9.503/97 e 29 da Lei no 9.605/98, todos na forma do
artigo 69, caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano
e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, 30 (trinta) dias-
multa, no mínimo legal, e suspensão da habilitação para dirigir
automotor, pelo prazo de 6 (seis) meses, substituída a privativa de
liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e pecuniária, no valor de 2 (dois) salários
mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004248-96.2014.8.26.0073 -Voto no 36.253
3
Inconformado, recorre postulando a absolvição.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. Importa considerar ter o caso dos autos sido
fulminado pela prescrição da pretensão punitiva estatal, prejudicado o
apelo, o que se conhece, de ofício, por força do disposto no artigo 61 do
Código de Processo Penal
Com efeito, em face da quantidade das penas
corporais impostas ao apelante, inferiores a um ano, sem irresignação
ministerial, o prazo prescricional é de três anos (arts. 109, VI e 110, §
1o, CP).
Anote-se, ainda, que conforme dispõe o artigo
119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes a causa extintiva da
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
Pois bem.
Ocorre salientar que, no caso em exame,
consumou-se o triênio legal entre a data da publicação da r. sentença
(17.10.2016 fl. 149) e este julgamento, a denotar ter o Estado decaído
do direito de perseguir a punição do apelante, por ter se verificado a
prescrição
da
pretensão
punitiva
na
modalidade
intercorrente,
prejudicada, assim, a análise do mérito posto no recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004248-96.2014.8.26.0073 -Voto no 36.253
4
Convém anotar, por fim, que as penas de
multa, restritivas de direitos e suspensão da habilitação para dirigir
automotor, por se classificarem como mais leves prescrevem com a mais
grave:
"Dispõe o artigo 118 do CP que as penas leves
prescrevem com as mais graves. São penas mais leves
aquelas que, em sua natureza ou quantidade, implicam
em menor sofrimento imposto acusado ou condenado.
Assim, as restritivas de direito e a multa são mais
leves
que
a
privativa
de
liberdade
(reclusão,
detenção ou prisão simples)".1
3. Pelo exposto, prejudicado o exame do apelo,
julga-se, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, Edson
Porreto, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso
VI, 110, parágrafo 1o, 118 e 119, todos do Código Penal. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator
1 - René Ariel Dotti, Curso de Direito Penal, Parte Geral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1a edição, 2001, p. 687-688.